Tribunal: STF
Processo: AI 867027
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Imposto de Renda. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a definição da natureza jurídica de verbas (se indenizatórias ou salariais), para fins de incidência do imposto de renda, pressupõe a análise da legislação infraconstitucional, sendo que a suposta ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento), nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    3. Majoração da verba honorária em 10% (dez por cento) do total já fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.